Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005272-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVANTE), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0062-64 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0063-45 (AGRAVADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0059-69 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO(A)), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO(A)), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DE GRÃOS (SOJA) – DEPÓSITO FEITO EM FAVOR DO REPRESENTANTE DA AGRAVANTE – DECISÃO AGRAVADA QUE OBRIGOU A DEVOLUÇÃO PELA PESSOA FÍSICA – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No momento do suposto equívoco para a determinação de devolução pela sua pessoa, o agravante deveria ao menos, como proprietário da empresa, demonstrar que esta detinha ou detém a quantidade de grãos apontadas pelo Juiz singular, e conduzir os Serventuários da Justiça a cumprirem a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGONESE & CIA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Liminar para Arresto de Grãos no 1006100-57.2022.8.11.0015,
determinou que
a devolução/restituição de 1.715.035 kg de grãos de soja à parte agravada, ocorra pelo representante da empresa agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- após alguns petitórios nos autos de origem e o cumprimento parcial do mandado de restituição, a Executada ora Agravada peticionou nos autos “Id. no 110207717”, pleiteando por nova ordem de restituição em nome do exequente, qual seja, Vanderlei Angonese Eireli (pessoa jurídica);

- o Juízo singular determinou a realização de diligências por Oficial(a) de Justiça em todos os armazéns indicados pela Agravada, a fim de verificar a existência de grãos de soja em nome de Vanderlei Angonese Eireli, ora Agravante;

- quando do cumprimento do referido mandado, o sr. Oficial de Justiça, este procedeu com o arresto de 1.715.035 KG de grãos de soja que se encontravam em nome do sócio da empresa Exequente, ora Agravante;

- mesmo que no mandado constava expressamente que deveria ser buscado em nome da Empresa Vanderlei Angonese Eireli, “Id. no 110757730”, infelizmente ocorreu um completo equívoco do sr. Oficial de Justiça, pois perseguiu bens patrimoniais em nome da pessoa física do sr. Vanderlei Angonese, quando sequer tinha mandado neste sentido;

- quando apreciado pelo Juízo singular, este proferiu decisão interlocutória “Id. no 110933516”, mantendo cumprimento efetivado em nome da pessoa física, mesmo tendo mencionado no
decisum
que quem se tornou depositária fiel dos grãos de soja foi a Empresa Exequente\Agravante.

Desse modo, requer a liminar para que a decisão agravada seja suspensa, no mérito, pugna pela sua revogação, para que seja declarado nulo o arresto realizado, com a consequente devolução/restituição da soja arrestada em nome da pessoa física do sr. Vanderlei Angonese.

Contrarrazões no id. 165098685. Preliminar de falta de interesse de recorrer.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A preliminar se confunde com o mérito e nele será apreciado.

Compulsando os autos, verifico que falta razão a parte recorrente.

Isso porque, quando do arresto dos grãos que estavam em posse dos agravados, o Oficial de Justiça certificou que o Sr. Vanderlei Angonese acompanhou todo o procedimento, confira-se:

Assim, o Sr. Vanderlei Angonese, no momento do suposto equívoco para a determinação de devolução pela sua pessoa, deveria ao menos, como proprietário da empresa recorrente, demonstrar que esta detinha ou detém a quantidade de grãos apontadas pelo Juiz singular, e conduzir os Serventuários da Justiça a cumprirem a decisão judicial.

Não fosse só a condição de depositário da pessoa de Vanderlei, a medida adotada pelo Juízo
a quo
se torna ainda mais pertinente quando se verifica a patente confusão patrimonial existente entre a empresa agravante e aquele.

A agravante, segundo consta do seu contrato social, é empresa que atua no comércio de grãos, condição na qual firmou os Contratos com a Aliança, para a qual vendeu grãos mediante entrega em diversos armazéns da região de Sinop/MT e cidades vizinhas.

Fica patente que a agravante e Vanderlei são a mesma pessoa, no mesmo negócio agrário, em nítida confusão patrimonial e de esferas, e que o fato de a soja estar eventualmente depositada em nome de Vanderlei é um frágil argumento para impedir que os grãos depositados nos armazéns ficassem fora do alcance dos seus credores.

No mais, coaduno com a fundamentação adotada pelo Juízo singular, no sentido de que: ...”
uma vez que a empresa exequente se tornou depositária infiel
, justifica-se a adoção de medida extrema, consistente no alcance de bens da pessoa física, pois
seu sócio Vanderlei Angonese, responsável pela administração da sociedade, é o detentor de 99% das quotas da empresa
(Id. 81669001 - Pág. 1), respondendo quase que integralmente pela sociedade
”.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023